Tribunal: TJMT
Processo: 1005484-53.2024.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005484-53.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FJ COMERCIO CEREAIS EIRELI - ME - CNPJ: 08.533.599/0001-30 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), EVERSON ROGERIO PIMENTEL BALBINO - CPF: 487.369.291-15 (APELADO), LUCAS RAMPELOTTO BALBINO - CPF: 033.620.831-61 (ADVOGADO), LUCAS BORGES MALHEIRO - CPF: 443.201.238-24 (ADVOGADO), DENIS PAULO ROCHA FERRAZ - CPF: 173.864.918-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM TÍTULO EXECUTIVO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA DO CRÉDITO. FATO GERADOR ANTERIOR. CRÉDITO CONCURSAL. SITUAÇÃO JÁ RECONHECIDA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS APÓS O PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E
NESSA PARTE NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios e constituiu título executivo judicial, condenando a requerida ao ressarcimento de valores pagos pelo autor em parcelamento fiscal assumido em razão de inadimplemento contratual, com determinação de habilitação do crédito no juízo da recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o crédito decorrente de obrigação contratual inadimplida antes do pedido de recuperação judicial deve ser classificado como concursal; e (
ii
) se os honorários sucumbenciais fixados em sentença posterior ao pedido
recuperacional
possuem natureza extraconcursal.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1051, firmou entendimento de que a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial é determinada pela data do fato gerador, sendo concursal o crédito originado antes do pedido
recuperacional
.

4. No caso, o inadimplemento contratual ocorreu em momento anterior ao ajuizamento da recuperação judicial, impondo a classificação do crédito como concursal, com habilitação no juízo universal, o que
já havia sido determinado no dispositivo da sentença.

5. Os honorários sucumbenciais constituem crédito que nasce com a sentença que os fixa, razão pela qual, sendo esta posterior ao pedido de recuperação judicial, possuem natureza extraconcursal.

6. Ausente interesse recursal quanto à natureza concursal do crédito principal, já reconhecida na sentença, devendo a insurgência restringir-se à matéria remanescente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: “1. A natureza concursal do crédito submetido à recuperação judicial é definida pela data do fato gerador da obrigação. 2. Os honorários advocatícios sucumbenciais constituem crédito extraconcursal quando fixados em sentença posterior ao pedido de recuperação judicial.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança julgada procedente, nos
seguintes
termos:

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS MONITÓRIOS
e, por conseguinte, com fundamento no artigo 702, § 8º, do Código de Processo Civil,
CONSTITUO
, de pleno direito, o título executivo judicial.

CONDENO
a requerida,
FJ AGROINDUSTRIAL S/A
, a pagar ao autor,
EVERSON ROGÉRIO PIMENTEL BALBINO
, o valor correspondente ao total do parcelamento fiscal assumido por este (R$ 416.264,51), devendo o montante ser adimplido da seguinte forma: os valores das parcelas já quitadas pelo autor, conforme comprovantes nos autos (
IDs
141497748, 167692911, 186548567), deverão ser pagos com
correção monetária pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) desde cada desembolso, e acrescidos de juros de mora calculados segundo a taxa legal (SELIC), deduzida a variação do IPCA do mesmo período, a contar da citação (04/06/2024)
; as parcelas vincendas do referido acordo fiscal, quando pagas pelo autor, deverão ser ressarcidas pela requerida, seguindo a mesma sistemática de atualização e juros, com correção (IPCA) desde cada novo desembolso e juros (SELIC-IPCA) a partir da citação.

Em razão da sucumbência, condeno a embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, com base no artigo 85, § 2º, do CPC.

Transitada em julgado, e considerando a notícia de que a requerida se encontra em recuperação judicial, expeça-se a competente certidão de crédito para que o autor promova a devida habilitação no juízo concursal.

A Apelante requer preliminarmente gratuidade de justiça ou parcelamento do preparo. No mérito, alega
que postulou pelo processamento da sua Recuperação Judicial
em 29.07.2024
e em razão de o crédito se tratar de fato ocorrido anteriormente
(2020 e 2023)
deve ser declarado como concursal,
nos termos do tema 1051 do STJ
.

Pugna pela necessidade de reforma da sentença para
estabelecer a necessária suspensão da exigibilidade do crédito pela vinculação
ao processo de Recuperação Judicial a fim de obstar que o Apelado promova
qualquer ato satisfativo de forma individual e desvinculada daquela ação,
evitando-se a insegurança jurídica pela abertura de decisões conflitantes e
imposição de mais custos à Apelante e riscos ao Apelado.

O Apelado, em contrarrazões, sustenta impossibilidade de gratuidade sem prova de hipossuficiência, inovação recursal e litigância de má-fé.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado ajuizou Ação Monitória em 16/02/2024 em desfavor da apelante,
no qual apontou que as partes celebraram contratos de compra e venda de soja no valor de R$ 908.584,22, no qual estipularam que a compradora, no caso a apelante
, seria a responsável pelo recolhimento da FETHAB, o que ela não realizou. Dessa forma, em 21.08.2023, a apelada foi notificada pela SEFAZ via Auto de Infração (51167542/2023)
, responsabilizando as duas partes no valor de R$ 416.264,51, sob pena de perda do recolhimento diferido do ICMS e suspensão da sua Inscrição Estadual.

Apontou que a ré
recusou-se
a arcar com a sua obrigação contratual e por isso, para não se ver prejudicada realizou o parcelamento do tributo em 36 parcelas de R$ 11.893,28
.

A sentença foi de procedência, reconhecendo o direito da apelada ao recebimento dos valores pagos
à
esse título.

A apelante não recorre do mérito da sentença, apenas aduz agora estar em processo de recuperação judicial e em razão de o crédito ser anterior ao pedido, deveria ser declarado concursal.

Contudo, como o próprio apelado já havia levado essa informação aos autos em 18.12.2024 (id 343780491), o magistrado ao proferir a sentença já consignou de forma expressa
que
Transitada
em julgado, e considerando a notícia de que a
requerida se encontra em recuperação judicial, expeça-se a competente certidão
de crédito
para que o autor promova a devida habilitação no juízo concursal
.

A matéria concernente à natureza do crédito com origem em Ação de Responsabilidade Civil e à sua constituição (se ocorre na data do fato gerador ou da sentença que o declare) foi submetida a julgamento pelo rito dos repetitivos (Tema 1.051), quando então o STJ pacificou o entendimento de que a data do fato gerador é que deve ser observada para identificar a sua sujeição ao plano de soerguimento da empresa. Confira-se:

Tema 1051: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
.
(REsp 1840531/RS, relator ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, julgado em 09/12/2020,
DJe
de 17/12/2020, sem grifos no original).

Logo, como o evento danoso que motivou esta lide ocorreu em 2023 e
a Recuperação Judicial foi pleiteada em 2024, trata-se

de crédito concursal, pois anterior à RJ.

Todavia,
quanto aos honorários sucumbenciais, a Segunda Seção do STJ consolidou no REsp 1841960/SP que a sentença é o ato processual que faz surgir o direito ao seu recebimento
. Desse modo, se proferida depois de postulada a RJ, será classificado como extraconcursal; se for anterior, se submeterá ao plano
recuperacional
.

Nesse sentido:

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS.

1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005).

2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do
EAREsp
1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais.

3. Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido
recuperacional
, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial.

4. Na hipótese, a sentença que fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito
recuperacional
, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal.5. Recurso especial provido”
.

(REsp 1841960/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão ministro
Luis
Felipe Salomão,
Segunda Seção
, julgado em 12/02/2020,
DJe
de 13/04/2020, sem grifos no original).

Nesta demanda, a decisão que constituiu os honorários em favor da agravante foi prolatada em 20
26
, posteriormente ao pedido de Recuperação Judicial, de 20
24
; por conseguinte, o crédito é extraconcursal
.

Assim,
sequer havia interesse recursal quanto ao primeiro pedido - habilitação do crédito no juízo
recuperacional
,
devendo prosseguir a cobrança apenas quanto à parte extraconcursal relativa aos honorários de sucumbência.

O pedido de justiça gratuita formulado ficou prejudicado, pois após a parte ser intimada a trazer documentos que efetivamente justificassem a concessão do benefício, a apelante preferiu arcar com as custas processuais.

Sobre o pedido de condenação em litigância de má fé, não se vislumbra dolo processual qualificado
nos termos do art. 80 do CPC a justificar a imposição de multa.

Pelo exposto,
conheço parcialmente o Recurso e nesse ponto nego-lhe provimento.

Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários devidos para
12% sobre o valor da condenação
( §
11 do art. 85 do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026